Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-64.2022.8.11.0046
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001599-64.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MARIA SOARES DA ROSA - CPF: 390.186.792-91 (APELANTE), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), ROSILENE DE MOURA - CPF: 977.169.872-91 (VÍTIMA), BALTAZAR CAMARA DE ALMEIDA - CPF: 020.982.171-02 (TESTEMUNHA), WILLIAN ALVES COELHO - CPF: 013.486.781-51 (TESTEMUNHA), ZORAIDE RAMOS DA SILVA - CPF: 025.013.441-11 (TESTEMUNHA), Josiane Tainara de Moura Ritter (TESTEMUNHA), JOSIANE TAINARA DE MOURA RITTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL
EM CONTEXTO DE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DE MEDIDAS DESPENALIZADORAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SURSIS CONCEDIDO NA SENTENÇA.
NÃO CONHECIMENTO.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA PENA EM CONCRETO
. INOCORRÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PRAZO ANTERIOR À DENÚNCIA.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RELEVÂNCIA DA
PALAV
RA DA VÍTIMA.

LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA.

DOSIMETRIA DA PENA.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
MANUTENÇÃO.
R
ECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, além da fixação de indenização mínima por danos morais
,
no valor de 1 salário-mínimo
,
em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
seis
questões em discussão: (i)
verificar se há interesse recursal quanto ao pedido de reanálise das circunstâncias judiciais e de aplicação de medidas
despenalizadoras
, diante da fixação da pena-base no mínimo legal e da concessão de benefício na origem; (
ii
)
averiguar

se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva
pela pena em concreto
; (
ii
i
)
aferir se o conjunto probatório é suficiente para a comprovação da materialidade e da autoria delitivas
;
(
i
v
)
analisar
se estão presentes os requisitos da legítima defesa;
(
v
) examinar a legalidade da dosimetria da pena quanto à fixação da pena-base; e (v
i
) analisar a possibilidade de exclusão ou redução do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexistia interesse recursal quanto às teses de revisão da dosimetria,
referente
à pena-base, e de aplicação de medidas
despenalizadoras
, quando a sentença reconheceu a neutralidade das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal e já concedeu o benefício cabível.

4.
Após a prolação da sentença condenatória, a prescrição retroativa, regulada pela pena aplicada, não pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia.

5
.
A materialidade e a autoria
delitivas
encontram-se comprovadas por prova documental, pericial e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, além da admissão parcial do recorrente quanto ao contato físico mantido com a vítima durante
a
discussão.

6
.
A legítima defesa não se configura quando ausente prova de agressão injusta, atual ou iminente, e evidenciada a desproporção da reação.

7
.
A fixação de indenização por dano moral
em favor da vítima
é cabível quando houver pedido expresso
na denúncia
, sendo prescindível instrução probatória específica
,
em casos de violência doméstica
, sendo incabível a sua redução quando fixada em valor razoável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido em parte
e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de
julgamento
:

“
1
.
Não há interesse recursal, por ausência de utilidade na pretensão deduzida, quando a pena-base é fixada no mínimo legal, com reconhecimento da neutralidade das circunstâncias judiciais, e já foi concedida medida
despenalizadora
na origem. 2.
A prescrição retroativa, regulada pela pena aplicada na sentença penal, não pode ter
por
termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia.
3
. A
palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
4.
A legítima defesa não se configura quando ausente prova de agressão injusta, atual ou iminente, e evidenciada a desproporção da reação.
5
. Nos crimes de violência doméstica, é possível a fixação de indenização mínima por danos morais independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso
na denúncia
e fixada em valor razoável
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 25, 59, 109, VI, 110, § 1º, e 129, § 9º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 1005542-78.2023.8.11.0006, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 01.07.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1001298-62.2023.8.11.0053, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 09.12.2025; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
João Maria Soares da Rosa

em face de
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT
,
que, nos autos n
.
º 1001599-64.2022.8.11.0046,
o condenou
pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com implicações da Lei Maria da Penha
(lesão corporal

no âmbito da violência

doméstica
)
,
à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena
pelo período de 2 (dois) anos
,

bem como ao pagamento de
1
(um) salário-mínimo a título de danos morais à vítima
.

S
uscita
, preliminarmente,
a prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que entre o fato
,
ocorrido
em 12 de dezembro de 2015
,
e o recebiment
o da
denúncia, em 20 de abril de 2022, transcorreu lapso superior a
6 (
seis
)
anos
e 4 (quatro
) meses
. No mérito,
requer
a absolvição por insuficiência
probatória
, sob o fundamento de que a condenação se baseou apenas nas declarações da vítima, bem como requer

o
reconhecimento da legítima defesa
. Subsidiariamente,
postula
a revisão
da primeira fase
da
dosimetria
da pena para que seja feita a reanálise das circunstâncias judiciais

e
o afastamento

da indenização
fixada
ou a sua redução
.

Em contr
arrazões,
o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da

Dra.

Rosana Marra
, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e por meio do instrumento processual adequado. Seu conhecimento, contudo, é apenas parcial.

No tocante ao pedido de reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não há interesse recursal. Isso porque a pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que eventual acolhimento da pretensão defensiva não produziria efeito prático favorável ao réu.

De igual modo, não se verifica interesse recursal quanto ao pleito de aplicação de medidas
despenalizadoras
, uma vez que a sentença já concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Assim, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se conhecem desses pontos do recurso

Da prescrição

S
uscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que, considerada a pena aplicada em concreto, teria transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre a data do fato, ocorrido em 12 de dezembro de 2015, e o recebimento da denúncia, em 20 de abril de 2022.

Ocorre que tal pretensão não merece acolhimento, porquanto fundada em critério juridicamente vedado. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação conferida pela Lei nº 12.234/2010, a prescrição retroativa, regulada pela pena aplicada em concreto, não pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

A propósito, destaca-se que a jurisprudência desta Corte entende que, após sentença condenatória, a prescrição retroativa regulada pela pena aplicada não pode ter termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal (...) (N.U 1005542-78.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025, publicado no DJE 02/07/2025).

No caso, a defesa pretende o reconhecimento da prescrição com base no lapso compreendido entre a data do fato e o recebimento da denúncia, o que é inviável, diante da vedação legal ao cômputo desse período para fins de prescrição retroativa.

Desconsiderado esse intervalo, não houve transcurso do prazo prescricional entre os marcos legalmente admissíveis, razão pela qual se rejeita a preliminar

Mérito

A tese de insuficiência probatória
não se sustenta diante dos elementos produzidos nos autos, como se demonstrará a seguir.

A
materialidade
d
elitiv
a
está demonstrada
nos autos pelo
s

documentos colhidos na fase inquisitorial corroboram para elucidação dos fatos, notadamente, o Boletim de Ocorrência n.º 2015.371267 (ID: 341219103, p. 4-5), pelos Termos de Declaração (ID: 341219103, p. 16-19 e p. 36-38), pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID: 341219103, p. 32-34) e pelos Termos de Depoimento (ID: 341219103, p. 60-63).

O prontuário médico que registrou o atendimento hospitalar prestado à vítima na data dos fatos e o exame de lesão corporal indireto (ID: 341219104, p. 3-7), no qual foram descritos trauma compatível com ação contundente na região auricular, bem como escoriações na cabeça e na orelha, corroboram a narrativa apresentada pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo (ID: 341220404)
.

A autoria
, por sua vez, encontra amparo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente no relato do réu, que admitiu a ocorrência de contato físico entre as partes e afirmou ter empurrado a vítima durante a discussão (ID: 341220404)
.

O relato da ofendida, no sentido de que, durante a discussão, foi atingida pelo réu na região da orelha, mostra-se coerente com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nessas hipóteses, a palavra da vítima ostenta especial relevo probatório, especialmente quando se revela firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção, sendo apta, por isso, a lastrear o decreto condenatório (N.U 1001298-62.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, publicado no DJE 16/12/2025)
.

Desse modo, a admissão, pelo réu, da ocorrência de contato físico, aliada aos elementos documentais e periciais e ao relato firme e coerente da vítima, evidencia a suficiência do acervo probatório para a manutenção do decreto condenatório
.

A tese de legítima
defesa
não encontra amparo no conjunto probatório
pois, para configuração da excludente de ilicitude é
imprescindível
a presença concomitante de agressão injusta, atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários.

Não há nos autos elemento
indicativo de
que o réu estivesse sofrendo ou na iminência de sofrer injusta agressão, de modo que a alegação, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não se presta a infirmar o juízo condenatório.

Ainda que, por hipótese, se admitisse a existência de alguma agressão
, a reação descrita revela-se desproporcional pois,
o
laudo pericial
realizado na
ofendida
constatou
lesões físicas de natureza contusa
, indicando o uso de força
incompatível
com o requisito da moderação
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10013892120228110108, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2026)
.

A ausência de qualquer dos pressupostos legais afasta o reconhecimento da legítima defesa, razão pela qual, não comprovada a agressão injusta e evidenciada a desproporção da reação, inviável o acolhimento da tese defensiva.

A defesa impugna, ainda, a fixação do valor mínimo de reparação por danos morais
em favor da vítima
, arbitrado em 1 (um) salário-mínimo, sustentando ausência de fundamentação concreta quanto à extensão do dano,
e
requer sua exclusão ou redução.

A fixação do dano moral prescinde de instrução probatória específica, por se tratar de dano
in
re

ipsa
, devendo o valor ser arbitrado segundo critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n
.
º 983, firmou a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”, requisito atendido nos presentes autos (ID: 341219102, p. 4).

No caso, a indenização fixada mostra-se adequada à natureza da infração e ao abalo extrapatrimonial dela decorrente, sendo o montante arbitrado em patamar moderado, suficiente para compensação mínima do dano, sem implicar enriquecimento indevido.

Portanto, havendo pedido expresso e sendo proporcional o valor fixado, mantém-se a indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
EM PARTE
da apelação criminal interposta por
João Maria Soares da Rosa

e, n
a parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026